Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
D E C I S Ã O O requerente MARTIM VENTURIM TREVIZOLO requereu o cumprimento da decisão que lhe deferiu preferência constitucional no Precatório n. 0722407.26.2019.8.07.0000. Para tanto, houve a distribuição do presente precatório autuado sob o número 0707014-27.2020.8.07.0000. Analisando os autos, verifica-se que houve equívoco na distribuição do precatório em epígrafe para pleitear o cumprimento de decisão proferida em outro precatório, haja vista que o pleito deveria ter sido formulado no processo em que foi deferida a preferência constitucional (0722407.26.2019.8.07.0000). Diante do exposto determino o cancelamento da presente distribuição (0707014-27.2020.8.07.0000). Registro, por oportuno, que o credor MARTIM VENTURIM TREVIZOLO recebeu seu crédito preferencial no Precatório 0722407-26.2019.8.07.0000 em 03 de abril de 2020. Publique-se. Brasília, 01 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto